Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721874-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA PATRICIA AMORIM LIMA AGRAVADO: TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA em face da decisão proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação anulatória de deliberação assemblear, indeferiu a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, preliminarmente, a parte agravante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Pede a antecipação da tutela e a concessão de efeito suspensivo, para que a parte agravada seja impedida de realizar qualquer tipo de ato de alienação, oneração e/ou transferência de bens, móveis ou imóveis sem autorização judicial, até a resolução final dos autos principais. É o relatório. DECIDO: O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, importante consignar que a agravante, além de outros documentos, juntou a declaração de hipossuficiência – ID no 72439448 a 72439450. Portanto, é caso de se deferir a gratuidade à agravante, em atendimento à presunção relativa que há na afirmação de hipossuficiência da pessoa física. Quanto ao mérito, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que, quanto ao perigo de dano, a documentação juntada já existia e data de momento anterior ao ajuizamento da ação (março de 2025). Logo, decorrido prazo razoável – ao menos nesta análise liminar, pois a documentação já era de conhecimento da agravante, não havendo que se falar em perigo de dano irreparável, para que se defira a antecipação da tutela recursal. Mesmo que assim não fosse, a probabilidade do direito não foi sequer analisada pelo Juízo a quo, que consignou que a impugnação da agravante se deu em relação à decisão já preclusa. Conforme se pode verificar da própria decisão de ID de no 237433531, a impugnação se refere à decisão já preclusa (ID no 230454290) – datada de março de 2025, o que se torna até questionável o próprio cabimento do presente agravo de instrumento. Isso porque, percebe-se que a agravante tenta levar novamente o mesmo pedido, que já foi combatido pelo Juízo a quo, sem que tenha sequer documentos novos a amparar a sua pretensão, e, somente agora (junho de 2025), sob o suposto viés de que se trataria da primeira manifestação judicial da instância originária a respeito do pedido, peticiona ao Segundo Grau de Jurisdição. Nesse passo, considerando, ainda, que o pedido de reconsideração sequer muda o termo inicial do prazo recursal, mais razão ainda para indeferir ao menos parte do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AGRAVANTE. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências supra, retornem-me os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador